Tribunal: TJDFT
Processo: 0714782-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. PAGAMENTO APÓS O DECRETO CONCESSIVO DE INDULTO. RESTITUIÇÃO DESSAS PARCELAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pena restritiva de direitos de prestação pecuniária possui natureza indenizatória, vale dizer, destina-se a reparar o dano causado pelo crime. Noutras palavras, sua finalidade é recompor o prejuízo à vítima ou às instituições públicas ou privadas.
2. Concedido o indulto pleno ao apenado, por meio do Decreto n° 9.246/2017, a continuidade do pagamento das prestações pecuniárias, consubstancia erro passível de correção com a devolução das prestações pagas posteriormente
3. Agravo em execução conhecido e provido.